Tribunal: TJPA
Processo: 0060597-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060597-50.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ROBERTO CARVALHO DE FARIAS, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA

APELADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA SA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA, ANTONIO ROBERTO CARVALHO DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo; e, diante da ausência de comprovação da respectiva regularidade, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível.

2- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3- Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060597-50.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: ANTÔNIO ROBERTO CARVALHO DE FARIAS

AGRAVADO: CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A

AGRAVADO: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: CÍRCULO ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14444270) interposto por ANTÔNIO ROBERTO CARVALHO DE FARIAS contra decisão prolatada pela Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho em Embargos de Declaração (Id. 14059516) opostos diante da decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação diante da manifesta inadmissibilidade, em razão de sua deserção, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Em suas razões, sob o Id. 14444270, o apelante relatou que a Apelação Cível interposta nos autos ora analisados não foi conhecida sob o argumento de deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC, pois o recorrente não havia supostamente cumprido a determinação do pagamento em dobro, em virtude de comprovação irregular do preparo.

Analisou que o boleto de pagamento foi anexado junto ao comprovante de pagamento e que da decisão monocrática opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados.

Assim, aponta que o Código de Processo Civil não informa quais documentos devem ou não ser juntados, apenas determina que o recorrente comprove o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

Alega que juntou aos autos o relatório de conta e o comprovante de pagamento na interposição do recurso, bem como o boleto anexado ao comprovante de pagamento e que a finalidade do ato foi atingida, pois o recurso foi devidamente preparado, não podendo configurar a deserção.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA E CÍRCULO ENGENHARIA LTDA sob o Id. 14824296, CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A. sob o Id. 14835312 rechaçando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Sobreveio decisão proferida pela Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho se julgando suspeita por motivo de foro íntimo (Id. 14852171).

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, a Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho apresentou os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Compulsando os autos, observa-se que o apelante, quando da interposição do recurso, não comprovou o preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo, que, como cediço, é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, totalizando as custas processuais, o porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver.

A guia de recolhimento, o comprovante de pagamento e o boleto bancário devem, obrigatoriamente, acompanhar juntos a petição do recurso e de forma clara a identificar as informações neles presentes, sob pena de deserção.

Assim, como consequência pela não juntada, no ato da interposição, do devido pagamento do preparo, eis que o boleto está coberto pelo comprovante de pagamento, foi determinado o pagamento em dobro das custas como exigido pelo Código de Processo Civil, em seu §4º do art. 1.007 do CPC, a seguir transcrito:

(...)

Todavia, apesar de intimado, a parte recorrente tão somente fez a juntada do boleto, do relatório de contas e do comprovante de pagamento de forma legível, como deveria ter sido juntado na interposição do recurso, descumprindo, dessa forma, a determinação judicial que impôs o pagamento em dobro, o que enseja o não conhecimento do recurso por deserção.”

Ademais, na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração a eminente desembargadora ratificou que ao recorrente foi oportunizado prazo para cumprimento do despacho e mesmo assim não o fez e, diante do não pagamento em dobro, não há o que se falar em vício na decisão embargada, posto que não houve cumprimento de ato determinado por esta magistrada.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta Corte:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

DECIDO.

O presente Recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932, III, do CPC, vez que manifestamente inadmissível, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal.

Conforme disciplina o art. 9º, § 1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, se comprova o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo, in verbis: ‘Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. § 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento’. ‘Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira’. Ressalte-se que, em razão da ausência do documento ‘relatório de contas do processo’, não há como se verificar se o valor indicado no boleto bancário (fl. 92), refere-se, de fato, as custas do presente Recurso de Apelação, razão pela qual determinei seu recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC. ‘Art. 1.007(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção’. Pois bem, em que pese tenha a apelante sido intimada para apresentar o preparo recursal em dobro, apresentou apenas o documento faltante (relatório de contas), sem, contudo, proceder ao pagamento em dobro do preparo recursal conforme determinação de fl. 99. Desse modo, diante da ausência dos comprovantes das custas pagas em dobro, ocorreu o descumprimento do disposto no art. 1.007, § 4º do CPC, de modo que outra não seria a consequência senão a imposição da pena de deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua deserção, nos termos da fundamentação acima lançada.” (TJ-PA - AC: 00174848220168140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2019).

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada e em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA),data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/08/2024